Tribunal: TCU
Processo: 001.519/2026-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão com Uasg 80011 (Objeto: pagamentos relacionados aos passivos de exercícios anteriores do TRT-15, incluindo valores destinados a pessoas falecidas.)

Inteiro teor:
Acórdão 1633/2026-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 276 do Regimento Interno do TCU, e em consonância com a proposta da unidade técnica (peça 76), em indeferir o requerimento de medida cautelar formulado pelo representante do Ministério Público junto ao TCU, tendo em vista a inexistência dos pressupostos necessários para a sua concessão, e, determinar o apensamento do presente feito ao TC Processo 013.242/2022-9 , nos termos do art. 36, caput , da Resolução TCU 259/2014, sem prejuízo de dar ciência desta deliberação ao representante e ao TRT-15. 1. Processo TC- Processo 001.519/2026-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Ministério Público junto ao TCU. 1.2. Interessado: Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região - Campinas/SP (03.773.524/0001-03). 1.3. Unidade Jurisdicionada: Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região - Campinas/SP. 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.